Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-75.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010343-75.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (APELANTE), LUIS CARLOS DA SILVA MORAES (APELANTE), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (ASSISTENTE), SAMUEL STANRLEY DE OLIVEIRA - CPF: 045.774.754-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS DA SILVA MORAES - CPF: 789.682.831-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS APELANTES (
JENNIFER E LUÍS CARLOS)
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO
. (
JENNIFER).
IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS.

CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA E A MERCANCIA ILÍCITA. 2
. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 41 DA LEI No 11.343/06 (COLABORAÇÃO PREMIADA). (
LUÍS CARLOS)
.

IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA EFETIVA DE COLABORAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES ORIUNDOS DA BUSCA DOMICILIAR. RECURSOS
DESPROVIDO
S EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Impõe-se manter a condenação pelo delito de Tráfico de drogas, quando
constatada nos autos a presença de elementos probatórios concernentes à autoria e à materialidade delituosas, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas policiais, que conduziram o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e detalharam que as substâncias entorpecentes (48,60 gramas de maconha

acondicionada na forma de 2 porções e 330,20 centigramas de cocaína acondicionada na forma de 82 porções),

foram localizados variados cômodos da residência da

apelante, em locais de fácil identificação; tal circunstância evidencia seu conhecimento acerca da existência das substâncias ilícitas no recinto.

2. Se não ocorreu a colaboração voluntária efetiva, na recuperação parcial ou voluntária dos produtos do crime, não que há se falar na aplicação da causa de diminuição descrita no art. 41 da Lei 11.343/06;
i
n casu,
a localização dos entorpecentes foi oriunda da busca e apreensão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo
por
Jennifer da Costa Matias e Luís Carlos da Silva Moraes
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
,
que os condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) sendo a pena definitiva de
Jennifer

fixada em
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
e pagamento de
583 dias-multa;
e
Luís Carlos

à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
e pagamento de
500 dias-multa
. (Id. 192173378)

Em suas
razões
recursais,
Jennifer
requer a
absolvição/ desclassificação
por
insuficiência de provas
; ou
,
ao menos, a
desclassificação
do crime de
tráfico
para o
uso
de
entorpecentes
(art. 28 da Lei 11.143/06). (Id194613197)

Por sua vez,
Luís Carlos
requer a aplicação da
fração de 2/3
referente à causa de
redução da pena
constante no
art. 41 da lei no 11.343/2006
(colaboração premiada). (Id. 200028182)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206403176);
igualmente
a d.
PGJ
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 203564651):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Diminuição da pena constante no art. 41 da Lei no 11.343/2006 – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena constante do art. 41 da Lei no 11.343/2006 – Não preenchimento dos requisitos – Cumprimento de mandado de busca e apreensão – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
13.12.2022
a polícia civil estava executando o mandado de busca e apreensão, expedido nos autos N.U 1008019-15.2022.8.11.0037 (Id. 192173266), na residência de
Jennifer Da Costa Matias.
Durante as buscas,

foram encontradas a quantia de
48,60gramas
de
maconha
(acondicionada na forma de 2 porções) e
330,20 centigramas
de
cocaína
(acondicionada na forma de 82 porções). Além das drogas, foram apreendidos R$1.876,75 de dinheiro e 1 maquininha de cartão de crédito.

Luiz Carlos da Silva Moraes
que também reside na casa e é companheiro de
Jennifer
, foi detido junto com ela em flagrante delito. Posteriormente, ambos foram indiciados, denunciados e condenados pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes,
conforme detalhado nas penas descritas no relatório.

Feita essas breves considerações, passo a análise do recurso.

1.

Pedido de Absolvição –
Jennifer

Neste grau de jurisdição,
a Defesa de
Jennifer
,
almeja a
absolvição
, dizendo que não existem provas suficientes acerca da traficância; caso não, requer ao menos, a
desclassificação
para o uso recreativo.

Razão
não
lhe assiste.

A existência
(materialidade)
do crime está comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência (Id. 192173245); Relatório Policial (Id. 192173245-Pg.7); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 192173246); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 192173251); Exame Preliminar de Entorpecentes (Id. 192173265) e Definitivo (Id. 192173348); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (Id. 192173266).

Com relação à autoria, em Juízo,
Jennifer
negou serem verdadeiros os fatos e disse que não tinha conhecimento da existência da droga que foi apreendida em sua casa, que não viu nenhuma balança de precisão e que a maquininha de cartão localizada era sua, mas que a usava para receber pagamentos pelo serviço que prestava como cabeleireira. Disse que estava convivendo maritalmente com o
Luís Carlos
há aproximadamente quatro meses e que ele tinha as chaves da casa.

Afirmou que já foi condenada por tráfico de drogas e que respondia em Cuiabá pela prática do crime de organização criminosa, porém negou que seu vulgo seja “
Veínha
” e ao visualizar em tela compartilhada sua foto acostada no relatório policial, confirmou ser a mesma, contudo, continuou negando o vulgo.

Por sua vez, o corréu
Luís Carlos
, amparou a versão de
Jennifer
, alegando que ela não tinha conhecimento das drogas, e confessando que elas fossem de sua propriedade, contudo, destinadas para seu uso. Questionado sobre as maquininhas de cartão de credito apreendidas, alegou que não estavam funcionando e que tinha as adquirido para revender, pois estavam baratas, não tendo explicado o por que uma delas estava no nome de
Jennifer.

C.v
, apesar da tentativa de ambos em afastar a responsabilidade de
Jennifer
pela infração penal,
nenhuma
das alegações deles encontram amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Isso porque, o depoimento do Policial Civil
Samuel Stanrley de Oliveira

e do Delegado de Polícia

Honorário Gonçalves dos Anjos Neto,
ouvidos em ambas as fases da persecução penal,

foram cruciais, para elucidação dos fatos e circunstâncias que ensejam a prisão de
Jennifer,
bem como foram condizentes com os dedemais elementos contidos nos autos que implicaram a responsabilidade de
Jennifer
no ato espúrio. Explico.

Em resumo dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, eles afirmaram que foram à cada

Jennifer
para cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos
N.U 1008019-15.2022.8.11.0037,

resultante de uma Operação o qual forneceu materiais de líderes e colaboradores da Facção Criminosa “Comando Vermelho”. Destacaram que, a equipe de investigadores daquela operação conseguiu identificar outros faccionados, entre eles
Jennifer
, conhecida pelo vulgo “
veinha”.

Assim, durante o cumprimento da busca
localizaram os entorpecentes espalhados em diversos locais do interior da residência (embaixo do colchão, atrás dos armários, dentro de uma mochila preta), além de máquina de cartão de crédito no nome de
Jennifer
e dinheiro trocado.

Corroborando com o depoimento dos policiais, há nos autos o Relatório Técnico no 004/2022 (Id. 19217330), extraído do feito que ensejo a busca e apreensão no qual
Jennifer Da Costa Matias
foi um dos alvos da operação e que durante as investigações e levantamentos foi constatado que
Jennifer
é conhecida pelo vulgo “
veinha”.
Tal relatório também é corroborado pela cópia do caderno onde há várias

anotações de tráfico apreendidas na operação. (Id. 192173331)

Mesmo se assim não fosse também não me convenceria à tese de que
Jennifer
não tinha conhecimento dos entorpecentes, na medida em que não é crível que ela, na condição de moradora e proprietária da residência, não tivesse esbarrado com as porções de entorpecentes que estavam
espalhadas em mais diversos cômodos da residência.

Além disso, há contradições nos depoimentos dos implicados em relação à máquina de cartão de crédito (comumente utilizada no comércio malsão) registrada em nome de
Jennifer.
Isso, pois,

enquanto
Luís Carlos
afirmou que a utilizava para revenda,
Jennifer
alegou que a usava em seus serviços como cabelereira, o que levanta dúvidas sobre a credibilidade de seus depoimentos prestados em juízo.

Todas essas circunstâncias, notadamente a quantidade, o modo de acondicionamento, o local em que foram encontradas, as circunstâncias que ensejaram a prisão de
Jennifer,
indicam sim que
Jennifer
tinha conhecimento das drogas e que ela e seu companheiro
Luís Carlos
estavam as utilizando para o comércio malsão.

Apenas para registro, esclareço que o fato de as testemunhas consideradas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Registro, ainda, que os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Nesse sentido colha-se deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Enfim, a defesa deixou de
produzir provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante.

Registre-se, ainda, ser
inviável acolher o pleito desclassificatório
, pois, a quantidade de
48,60gramas
de
maconha
(acondicionada na forma de 2 porções) e
330,20 centigramas
de
cocaína
(acondicionada na forma de 82 porções). Além das drogas, da apreensão de maquininha de cartão de crédito e a quantia de R$1.876,75 de dinheiro
, além das circunstâncias da prisão em flagrante, se revela incompatível com o uso.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Como é cediça, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...) É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Destarte, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
em favor do apelante.

2.

Pedido de aplicação da Causa de Diminuição descrita no art. 41 da 11.343/06 –
Luíz Carlos

Nesta instância revisora, a Defesa pugna a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que
Luíz Carlos
colaborou com a polícia na apreensão dos entorpecentes.

Pois bem.

A causa de diminuição descrita no art. 41 da Lei de Drogas dispõe que:

“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

Inobstante a alardeada colaboração aventada pelo apelante, da análise dos autos, constata-se que
Luís Carlos
não faz
jus
a referida diminuição.

Primeiro
porque, a localização das drogas, foi corolário lógico da busca e apreensão domiciliar que a equipe da policia civil fazia na residência, de modo que o encontro dos entorpecentes pelos agentes seria inevitável.

Segundo
porque, muito embora sua postura tenha sido “colaborativa” com o trabalho dos policiais durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar, ou seja, sem resistência ou intercorrência, tal conduta, não foi o essencial para recuperação total ou parcial dos produtos.

Terceiro,
porque da análise dos depoimentos prestados em juízo, sequer foi mencionado que
Luís Carlos
apresentou espontaneamente as drogas até os policiais, limitando-se, como já dito, a não oferecer resistência ou interferir no trabalho dos policiais.

Observa-se que na delegacia de polícia (Id. 192173254)
Luís Carlos
permaneceu em silencio e em juízo afirmou que os próprios policiais localizaram as drogas escondidas.

O policial civil
Samuel Starley de Oliveira
, em juízo, disse que a equipe policial, durante as buscas, localizaram as drogas, dentro de uma mochila preta, atrás de armários, embaixo do colchão, atrás da cama e em outros lugares da casa.

Assim, para que haja a incidência do art. 41 da Lei de Drogas, a colaboração deve ser eficaz, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, e isso não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, colho os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora:

1.

Para o reconhecimento do benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, não se exige que a colaboração seja espontânea, ou seja, que a iniciativa tenha partido do colaborador. Basta que seja voluntária, isto é, que ele aceite livremente, sendo necessário, ainda, que a colaboração seja efetiva. 2. Embora o recorrente haja sido beneficiado com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, não se obtiveram, com as informações por ele fornecidas, os resultados previstos no art. 41 da Lei de Drogas, porquanto não ficou minimamente comprovado que o indivíduo por ele apontado como sendo o "dono da droga" fosse, realmente, coautor ou partícipe desse delito. 3. A existência de elementos concretos a evidenciar que as informações prestadas pelo agravante não foram efetivas para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e para a recuperação total ou parcial do produto do delito impedem o reconhecimento da minorante em questão. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1648227 SP 2020/0010638-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

“(...) 3. Quanto à minorante prevista no art. 41 da Lei 11.343/ 2006, a respectiva redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação e, na espécie, a confissão do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor

(N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Portanto, se a colaboração do agravante não levou a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva), não há que se falar na aplicação da redutora da colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei de Tóxicos.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ,

nego provimento
aos recursos defensivos, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024